Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Luiz Loureiro contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a reparação por dano material em razão da atualização indevida dos valores depositados em sua conta bancária em decorrência do programa PIS/PASEP, rejeitou as preliminares suscitadas pelo apelado em contestação de ausência de interesse de agir, de ilegitimidade passiva, de incompetência do Juízo, de chamamento ao feito da União Federal, de impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa, além de rejeitar a prejudicial de prescrição, para, na análise de mérito, julgar improcedente o pedido. O processo foi extinto com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformada, a parte autora interpõe o presente apelo. Nas razões recursais (Id 19228851), em apertada síntese, aduz que os fatos narrados na inicial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputadas ao apelado, em razão da ineficiência e má gestão no que tange à administração do programa PASEP, visto que, como teria sido devidamente comprovado nos autos, foram disponibilizados valores para saque, por ocasião da sua transferência, como militar, para a reserva remunerada, aquém daqueles que lhe seriam devidos, porquanto indevidamente corrigidos os valores depositados em conta. Requer, ao final, o provimento do recurso para, reformando-se a sentença recorrida, condenar o Banco do Brasil ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP do autor n.o 1.209.804.869-8 (emissão em 1983), no montante de R$141.343,24 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais, vinte e quatro centavos), já deduzido o que foi recebido, conforme parecer técnico contábil e memória de cálculos (Anexo 8) – valor a ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Ausente o recolhimento do preparo, embora o autor não seja beneficiário da gratuidade de justiça. O apelado apresentou contrarrazões (Id 19228879), em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, a sentença (Id 19228846) transitou em julgado no dia 21/5/2020, conforme devidamente certificado no Id 19228851, in verbis: Certifico e dou fé que a parte autora anexou recurso de apelação pelo ID 64768886 INTEMPESTIVAMENTE, tendo em vista que a sentença que julgou o pedido IMPROCEDENTE (ID 59236995) transitou em julgado para as partes em 21/05/2020, conforme certidão de ID 63722117. O recurso em exame de admissibilidade foi protocolado apenas em 4/6/2020 (Id 19228851) perante o i. juízo de origem. Portanto, fora do prazo legal. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1300428, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO da apelação intempestiva. Ressalto o reconhecimento da manifesta intempestividade do recurso obstaculizar o exame dos demais requisitos de admissibilidade, notadamente os extrínsecos, a exemplo do preparo recursal, em que o deliberado não recolhimento pelo apelante implicaria a obrigação de efetuar o pagamento em dobro para assegurar o atendimento a este pressuposto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC[4]. Todavia, deixo, nesta oportunidade, de determinar esta providência, porque o recurso não foi admitido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.